Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-21.2018.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-21.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.900.520/0001-74 (APELANTE), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), GILNEI JOSE DAGHETTI - CPF: 772.891.619-04 (APELANTE), SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS - CPF: 015.845.061-21 (APELANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO TANTO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO QUANTO DA UTILIZAÇÃO PELA CORRENTISTA/DEVEDORA – REQUSITOS DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 10.931/2004 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo configura título executivo extrajudicial, consoante disposto no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004.

No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como do demonstrativo de débito – apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pela devedora/embargante, não há que se falar em ausência da comprovação e liberação desse (crédito) pelo exequente/embargado, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Monitória n. 1001740-21.2018.8.11.0015,
julgou improcedentes
os embargos monitórios e
julgo procedente
a ação monitória, para o fim de converter o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC) e condenou os requerido\apelante ao pagamento da quantia de R$125.545,13 (cento e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 31/03/2018.

Por fim, condenou o requerido\apelante o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante aduz que o banco apelado não demonstrou nos autos a utilização do crédito pelo Apelante, com extratos da conta corrente, e por esse motivo, não estaria comprovada a operação realizada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 197095758, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Sem razão a parte recorrente.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça inicial tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.

Confira-se a dicção temática do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5
. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. (...)”
( STJ, T3, REsp 1677895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018.)

De sorte que a prova escrita consiste em documento que, embora nem sempre prove diretamente o fato constitutivo do direito autoral, possibilita, no curso do processo, mediante meios de prova legítimos, aferir a existência do direito alegado.

O Contrato de Abertura de crédito, firmado pelas partes, quando do ajuizamento da ação monitória, foi devidamente juntado nos autos, bem como, d. demonstrativo de débito, documentos esses que constituem documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Neste sentido preceitua a Súmula 247 do STJ:

Súmula nº 247 do STJ - Documento sem eficácia executiva "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Isto posto, considerando que o Banco Apelado juntou com a inicial o contrato de abertura de crédito, bem como, o demonstrativo de crédito, (ids. Num. 12103173 - Pág. 1 e Num. 12103176 - Pág. 1), restam preenchidos os requisitos legais, à luz da súmula 247 do STJ, razão pela qual não há que se falar em inépcia da inicial, tampouco em inexistência do débito, como suscitado pelo Apelado.

Portanto, verifico que o mencionado documento constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Também neste sentido, ensina a doutrina de VICENTE GRECO FILHO:

“(...) o procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-representação dos embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados. (...)”
(GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória, São Paulo.)

De outro lado, a demonstração da inexistência da dívida incumbe à parte devedora, a exemplo do que já se decidiu nesta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do CC.

A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304).
Cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.”
(TJMT - Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (negrito nosso).

Dessa feita, considerando que o banco apelado possui um documento no qual o Apelante reconhece expressamente o débito, não restam dúvidas quanto à procedência da presente ação para que aqueles paguem o débito.

O Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui prova irrefutável da existência do crédito, sendo, portanto, prova hábil à instrução da presente demanda.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024